Tribunal: TJDFT
Processo: 0003250-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO. PRESENÇA DE INDÍCIOS. PROVA INDIRETA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 239 do CPP, considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

2. Na hipótese, embora inexista testemunha ocular dos fatos, há testemunhos prestados em juízo que representam indícios fortes, no sentido de prova indireta, que se relacionam e apontam, com segurança, para a autoria delitiva do acusado.

3. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório direciona para a certeza acerca da materialidade e autoria delitiva do acusado.

4. Recurso conhecido e não provido.